Tribunal: TJES
Processo: 5004269-86.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004269-86.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: VIVO S.A.

RECORRIDO: JERSON RAMOS DE SOUZA

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004269-86.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 7º Juizado Especial Cível (Justiça Telefonia)

RECORRENTE:
VIVO S.A.

RECORRIDO:
JERSON RAMOS DE SOUZA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o ,apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA E BANDA LARGA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por JERSON RAMOS DE SOUZA em face de VIVO S.A., alegando, em síntese, que é cliente da a requerida, usufruindo de seus serviços de linha fixa, linha móvel e internet por fibra óptica, contudo, o serviço de internet foi paralisado em 29/01/2024, não tendo a ré solucionado o problema administrativamente. Diante do exposto, pugna a concessão da medida liminar, a fim de que sejam reestabelecidos os e serviços de telefonia e banda larga ou, alternativamente, forneça um plano de telefonia móvel com internet compatível com demanda do autor pelo período que perdura. No mérito, requer a confirmação da liminar, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos: Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA, confirmando a obrigação de fazer da Ré no restabelecimento do serviço de internet fixa e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida: a) a restabelecer em definitivo o serviço de internet fixa do plano Vivo Total Família 3 que foi contratado pela parte autora; b) a pagar ao Autor o valor de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais), a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

3. Em tempo, a requerida, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma integral do ato sentencial, devendo ser julgados improcedentes os pleitos autorais. O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões, reafirmando a falha na prestação de serviços e pleiteando a manutenção do decisum por seus próprios fundamentos.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

5. Da detida análise do contexto fático-probatório apresentados nos autos, resta amplamente demonstrada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ora recorrente, porquanto deixou de fornecer o produto conforme contratados pelos requeridos. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: Em análise detida das provas dos autos, verifico que de fato ocorreu prestação precária do serviço de internet fixa contratado pela autora (instabilidade e ausência de conexão) compreendida entre 29 de janeiro de 2024 a 19 de fevereiro de 2024, apresentando o autor elementos que corroboram as suas alegações, tais como os números de protocolos de atendimentos que foram formalizados junto à operadora. A empresa Ré, por sua vez, contesta a pretensão apresentada na inicial, assegurando a regularidade na prestação do serviço, ventilando a falta de provas acerca do direito do Autor. Não obstante, verifica-se que o consumidor registrou diversas reclamações acerca da problemática, sendo informado, inclusive, sobre a ocorrência de furto de cabo na região e a necessidade de manutenção na área. [...] Assim, a ausência de demonstração pela ré de que forneceu o serviço de internet fixa ao autor de forma regular somados aos sucessivos registros de protocolo de atendimento, comprovam a falha na prestação de serviços de internet banda larga, ocorrida entre os dias 29 de janeiro de 2024 a 14 de fevereiro de 2024 e 16 de fevereiro de 2024 a 19 de fevereiro de 2024 (informação prestada pelo autor em audiência de conciliação de ID 40573562), nos termos do art. 14, do CDC.

6. Outrossim, o dano moral, resta configurado na presente hipótese, devendo ser mantido conforme arbitrado pelo juízo a quo, no montante de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), pois encontra-se em consonância com o caso em concreto e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)